Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-27.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806253-27.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ADRIANA FEITOSA FEDUNIV, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PRESCRITO PARA PACIENTE RENAL CRÔNICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por Adriana Feitosa Feduniv, determinando o fornecimento contínuo de suplemento alimentar NOVASOURCEREN ou NUTRIRENAL, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária e com autorização de sequestro de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal versa sobre:
(i) alegação de perda superveniente do objeto por cumprimento da tutela antecipada;
(ii) responsabilidade solidária do ente municipal pelo fornecimento de suplemento alimentar prescrito;
(iii) legalidade da multa cominatória e do sequestro de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação após concessão de tutela provisória não extingue o processo por perda do objeto, subsistindo interesse processual para o julgamento de mérito.
4. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação da saúde pública decorre do art. 196 e art. 23, II, da CF/88, conforme tese fixada no Tema 793/STF, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente da federação.
5. O direito fundamental à saúde, por sua natureza prestacional, não pode ser condicionado a disputas administrativas entre os entes, cabendo ao Judiciário assegurar o acesso ao tratamento médico prescrito.
6. A multa cominatória arbitrada na origem mostrou-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A autorização de sequestro de verbas públicas como medida excepcional para garantir a efetividade da ordem judicial encontra respaldo na jurisprudência, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes, quando presentes resistência ou omissão da Administração.
8. Correta a obrigação condicionada à necessidade médica e à apresentação de receita e laudos atualizados, afastando pedido de limitação temporal da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir a multa cominatória ao valor diário de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares e tratamentos prescritos para garantir o direito fundamental à saúde, cabendo ao Poder Judiciário assegurar o acesso imediato, com possibilidade de multa cominatória e sequestro de verbas em caso de descumprimento, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0806253-27.2021.8.14.0015
, ajuizada por
ADRIANA FEITOSA FEDUNIV
, em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou ser portadora de nefropatia (CID-10 N07) e insuficiência renal crônica (CID-10 18.0), necessitando de dieta restritiva e complementação alimentar específica, prescrita pelo médico assistente, consistente no suplemento alimentar NOVASOURCEREN ou NUTRIRENAL, na quantidade de 200 ml, duas vezes ao dia, totalizando 60 frascos de 200 ml por mês. Aduziu que buscou o fornecimento do suplemento pela via administrativa, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a demanda, pleiteando tutela de urgência para compelir os réus a fornecerem o suplemento alimentar, sob pena de multa diária.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para obrigar os réus a fornecerem o suplemento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e autorizando o sequestro de verbas públicas.

Após a instrução do feito, proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento contínuo do suplemento alimentar, conforme prescrição médica, fixando multa diária e autorizando o sequestro da verba pública necessária ao cumprimento da obrigação.

Face a sentença, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a perda de objeto da demanda, uma vez que cumpriu integralmente a tutela antecipada deferida.

Em mérito, sustenta: i) ausência de comprovação da urgência e da recusa administrativa formal; ii) falta de prescrição específica do produto solicitado ou existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; iii) desproporcionalidade da multa fixada; iv) ilegalidade da previsão de sequestro de verbas públicas, por violar o princípio da separação de poderes; e v) necessidade de fixação de prazo determinado para o fornecimento e condicionamento da continuidade ao laudo médico atualizado.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que restaram demonstradas a necessidade da complementação alimentar e a inércia do ente público, além da urgência na prestação do suplemento, em razão da gravidade da doença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e a regularidade da sentença proferida.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de suplemento alimentar prescrito a paciente com doença renal crônica, bem como a legalidade da condenação imposta ao Município de Castanhal para o fornecimento do produto em questão.

Inicialmente, quanto a insurgência do ente estadual de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto a alegada ilegitimidade do Estado do Pará, friso que Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Não prospera a alegação de ausência de previsão orçamentária, uma vez que o orçamento público deve prever dotações compatíveis com a execução dos direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito à saúde. Conforme preceitua o art. 5º, §1º, da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A invocação do princípio da reserva do possível também não pode ser acolhida, pois o fornecimento de suplemento alimentar prescrito e necessário à preservação da vida e saúde da apelada não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia e risco de morte.

No tocante à fixação da multa cominatória, verifica-se que o valor arbitrado na origem visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, contudo, de modo a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, entendo necessária sua redução ao valor diário de R$ 200,00, limitado a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

Destaco, neste ponto que a autorização de sequestro como medida de última
ratio,
caso persista o descumprimento da ordem judicial, não configura ofensa à separação dos poderes ou à autonomia administrativa do ente público.

Por fim, não prospera o pedido de limitação temporal da obrigação de fornecimento, pois a sentença condicionou expressamente a obrigação ao período indicado na prescrição médica, sendo natural a necessidade de apresentação de laudos e receitas atualizadas para continuidade da prestação.

Portanto, não há nulidade, ilegalidade ou excesso na sentença proferida pelo juízo a quo, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a multa cominatória
ao valor diário de R$ 200,00, limitado a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento,

mantendo irretocável os demais termos da sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025